Tribunal: TJSP
Processo: 1176962-46.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente. Alegação de existência de "fato novo" amparada em levantamento de dados referentes ao período de março de 2023 a março de 2025, que antecede o julgamento do Recurso. Tentativa de reabertura da fase de instrução em sede de Embargos de Declaração que não se pode conceber. Pedido de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente. Alegação de existência de "fato novo" amparada em levantamento de dados referentes ao período de março de 2023 a março de 2025, que antecede o julgamento do Recurso. Tentativa de reabertura da fase de instrução em sede de Embargos de Declaração que não se pode conceber. Pedido de intimação da embargada para a apresentação de prova documental que sequer comporta conhecimento, tendo em vista os estreitos limites dos Embargos de Declaração. Inadequação do Recurso para fins de prequestionamento. Aplicação do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS NA PARTE CONHECIDA.*